Tribunal: TJSP
Processo: 2187374-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2187374-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nova Odessa, em que é
agravante GUERREIRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15059
Agravo Interno Cível no 2187374-33.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Guerreiro Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda -
Em Recuperação Judicial
Agravado: O Juizo
Interessado: Kpmg Corporate Finance Ltda. (Em Recuperação Judicial)
Comarca: Nova Odessa
Juiz (a): Eliane Cassia da Cruz
Agravo interno – Decisão monocrática que
indeferiu pedido de tutela recursal em agravo de
instrumento
–
Ausência
de
pressupostos
autorizadores da concessão do efeito suspensivo
e/ou da tutela recursal – Decisão mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática do Relator que, nos autos do agravo de
instrumento 2187374-33.2020.8.26, indeferiu o pedido de tutela
recursal (fls. 31/36).
Reprisando os argumentos deduzidos
no agravo de instrumento, tendo por base os efeitos ocasionados pela
pandemia da Covid-19, a agravante insiste na concessão da tutela
recursal. Pugnou pela reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Prejudicada a retratação.
Eis o inteiro teor da r. decisão
monocrática:
“Trata-se de agravo de instrumento, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, nos
autos da ação de recuperação judicial de Guerreiro Indústria,
Comércio, Importação e Exportação Ltda., dentre outras
deliberações, indeferiu a apresentação de aditivo ao plano de
recuperação, na primeira quinzena do mês de agosto, para
submissão à nova assembleia geral de credores em meados de
setembro.
Recorre a recuperanda a sustentar, em
síntese, que, inicialmente, pugnou pela suspensão do
pagamento do plano de recuperação judicial por 120 dias, em
razão dos efeitos gerados pela pandemia da COVID-19, o que
foi indeferido pelo D. Juízo de origem, que determinou a
realização de nova assembleia geral de credores, com
apresentação de aditivo ao plano, para que fosse discutida a
forma de pagamento, no prazo de um mês; que tal
determinação se mostrou ineficaz; que a r. decisão recorrida
indeferiu o pedido de dilação do prazo para a apresentação
do aditivo ao plano e a realização de nova assembleia geral
de credores; que a elaboração do aditivo e a contratação de
sistema para realização de assembleia de credores virtual irá
onerá-la ainda mais, haja vista que se encontra com grave
déficit em seu fluxo de caixa por conta da atual pandemia;
que em face da atual situação, é possível a aplicação das
Teorias da Imprevisão ou da Onerosidade Excessiva,
considerando o preenchimento dos requisitos por elas
exigidos; que a medida requerida é consentânea com o
princípio da função social e da preservação da empresa que
decorre da interpretação do disposto no artigo 47 da Lei no
11.101/05. Pugna pela antecipação da tutela recursal para
que “seja autorizada a apresentação de aditivo ao plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação judicial com novo fluxo de pagamento das
parcelas, bem como a realização de Assembleia Geral de
Credores de forma remota para deliberação dos credores”.
Ao final, requer o provimento do recurso, confirmando-se os
termos da liminar.
É o relatório.
Insurge-se
a
agravante
contra
r.
decisão, proferida pela Dra. Eliane Cassia da Cruz, MM.
Juíza de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Nova
Odessa, em relação ao seguinte tópico:
“Vistos,
1.
Fls.
6205/6209:
Trata-se
de
manifestação da Recuperanda, propondo a apresentação de
aditivo ao Plano de Recuperação, o que seria feito na
primeira quinzena do mês de agosto, para submissão à nova
AGC para meados de setembro.
Em que pese a Recuperanda formular o
pedido como se fosse questão nova, essa matéria já foi
apreciada na decisão de fls. 6104/6110, item 8.
De fato, ao conceder prazo para
realização de nova AGC até junho de 2020, com suspensão do
Plano de Recuperação, esse Juízo já concedeu à Recuperanda
o mesmo efeito prático ora pretendido novamente.
Em outras palavras, esse Juízo já
ofereceu essa oportunidade para a Recuperanda, que a
desperdiçou.
Não é, pois, razoável que se concedam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novos prazos, sem que nenhum pagamento tenha sido feito
nesse interim.
A
Recuperanda,
outrossim,
não
se
manifestou quanto às demais questões pendentes nesses autos,
como, por exemplo, em relação aos documentos dos
maquinários que pretende vender, a falta de exibição ao
Administrador Judicial dos livros contábeis, bem como não
esclareceu a situação do imóvel onde funcionava o parque
fabril, silenciando a respeito da questão do aluguel do espaço
para constituição de fundo para pagamento dos credores.
A colaboração tem que ser uma via de
mão dupla. Nessa fase, diante desse comportamento duvidoso
da Recuperanda, que não parece ser compatível com a boa fé,
entendo que os credores estão correndo muito riscos quanto
ao recebimento do seu crédito.
Daí porque quanto mais se postergar o
cumprimento do Plano de Recuperação, maior o risco de
esvaziamento do ativo para a garantia dos credores.
Por todos esses motivos, além de todas as
questões que já foram colocadas na decisão anterior
supramencionada. INDEFIRO o pedido de fls. 6205/6209.
(...)” (fls. 6216/6217)
Em sede de cognição sumária não estão
presentes os pressupostos referentes à pretendida tutela
recursal.
As razões expostas pela agravante não
desautorizam, por ora, os fundamentos em que assentada a r.
decisão recorrida que pode subsistir até o julgamento deste
recurso sem comprometimento do direito invocado e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilidade do processo.
Conforme bem destacado pelo D. Juízo de
origem “em que pese a Recuperanda formular o pedido como
se fosse questão nova, essa matéria já foi apreciada na
decisão de fls. 6104/6110”.
Referida decisão determinou a suspensão
dos pagamentos do plano de recuperação judicial até
30/06/2020. Contra essa decisão, a recuperanda interpôs
agravo de instrumento (proc. n° 2148527-59.2020.8.26.0000),
o qual foi processado por este Relator sem a pretendida
antecipação da tutela recursal, estando ainda pendente de
julgamento pelo Colegiado.
O que se verifica, portanto, é que a
agravante, aparentemente, ao pretender a dilação do prazo
para apresentação de aditivo ao plano de recuperação, tenta
prorrogar, por vias transversas, a suspensão do pagamento do
plano de recuperação judicial originário aprovado e
homologado, haja vista que, ao que parece, não se tem notícia
de pagamentos desde o término do prazo de suspensão
concedido pelo D. Juízo de origem.
Ao contrário, além da recuperanda,
aparentemente, não comprovar a realização de qualquer
pagamento, ela parece estar a adotar comportamento pouco
diligente, deixando de esclarecer questões relevantes para o
efetivo andamento do feito, de modo a gerar dúvida a respeito
de sua boa-fé e lealdade processual.
Ademais, ainda que a intenção da
agravante fosse apenas a ampliação do prazo para apresentar
o aditivo ao plano, é certo que tal medida em nada interfere
no cumprimento do plano originariamente aprovado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
homologado, tendo em vista que a apresentação de aditivo e a
suspensão do pagamento são questões independentes e
inconfundíveis. Vale dizer, ainda que a recuperanda apresente
aditivo ao plano, não há suspensão dos pagamentos do plano
de recuperação judicial originário aprovado e homologado.
Acrescente-se, ainda, que a recuperanda
parece estar a invocar a pandemia indistinta e genericamente,
o que em nada a beneficia.
Nesse contexto, então, processe-se este
recurso sem tutela recursal e sem informações.
Intime-se o administrador judicial para
manifestar-se e, em seguida, abra-se vista para a D.
Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem para deliberações ou
julgamento
preferencialmente
virtual
(Resolução
no
772/2017).
Intimem-se.”

A r. decisão recorrida, ainda, foi objeto
de pedido de reconsideração, o qual foi inferido por este Relator, nos
seguintes termos:
“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de reconsideração
da decisão de fls. 31/36, a qual indeferiu o pedido de tutela
recursal.
Nada há a reconsiderar, já que, em sede
de cognição sumária e no âmbito do pedido de reconsideração,
não estão presentes os pressupostos referentes à pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela recursal.
A
agravante
insiste
nos
mesmo
argumentos já detidamente analisados e considerados pela r.
decisão recorrida, sem trazer qualquer elemento novo capaz de
alterar os fundamentos insertos na decisão de processamento
do agravo de instrumento.
Além disso, a agravante nem sequer
informou se reiniciou o pagamento dos credores, uma vez já ter
escoado o prazo de suspensão concedido pelo D. Juízo de
origem, a revelar, com mais razão, a intenção dela de
prorrogar, por vias transversas, a suspensão do pagamento do
plano de recuperação judicial originário aprovado e
homologado.
Em realidade, o que se verifica é a
relutância da agravante em se conformar com o indeferimento
da tutela recursal, o que se revela insuficiente para
reconsideração da r. decisão.
Prejudicada a retratação, mantém-se a r.
decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
No
mais,
abra-se
vista
à
D.
Procuradoria Geral de Justiça para apresentação de parecer,
conforme já determinado (fls. 31/36).
Após, retornem à conclusão.
Intimem-se.”
Todos os argumentos, ora reprisados,
foram detidamente analisados e considerados pela decisão recorrida,
bem como pela decisão que rejeitou o pedido de reconsideração,
para, fundamentadamente, determinar e manter, respectivamente, o
processamento do agravo de instrumento sem a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo e/ou tutela recursal.
No caso, o que se verifica é a
relutância da agravante em se conformar com o indeferimento da
tutela recursal pretendida, o que se revela insuficiente para o
provimento deste agravo.
Ressalte-se em desfavor da pretensão
da agravante que a pandemia atingiu e atinge, indistintamente, todos
os atores do processo da sua recuperação judicial, de modo que a
modificação do plano correspondente, sob o fundamento dela, não
pode prescindir da manifestação e aprovação deles.
Além disso, não se pode fechar aos
olhos ao fato de que a recuperação judicial se arrasta desde 2015.
Subsiste,
pois,
a
ausência
dos
pressupostos autorizadores da concessão do pedido de efeito
suspensivo e/ou tutela recursal.
Ausentes elementos novos para o
deferimento da tutela recursal, a decisão recorrida se mantém por
seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator